Tribunal: TJSP
Processo: 2312436-10.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão agravada que não acolheu a exceção de pré-executividade – Cédula de Crédito Bancário – Cártula que configura título executivo extrajudicial, nos termos dos arts. 26 e 28 da Lei n. 10.931/04, representando dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível pela soma nela indicada, de conformidade com tais dispositivos legais –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão agravada que não acolheu a exceção de pré-executividade – Cédula de Crédito Bancário – Cártula que configura título executivo extrajudicial, nos termos dos arts. 26 e 28 da Lei n. 10.931/04, representando dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível pela soma nela indicada, de conformidade com tais dispositivos legais – Demonstrativo do débito que se mostra suficiente para instruir a presente execução – Alegação de cláusulas abusivas que configura matéria a ser invocada por meio de embargos à execução - Rejeição que deve ser mantida – Recurso improvido.